Tribunal: TJMT
Processo: 1021589-14.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021589-14.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[SULVIANE RIGO LUSTOZA - CPF: 035.915.281-37 (ADVOGADO), CLEUCIANO FARINA - CPF: 841.617.609-49 (AGRAVANTE), SEBASTIANA NATALINA DA SILVA - CPF: 916.821.189-91 (AGRAVADO), VINICIUS PULIDO GUADANHIN - CPF: 290.536.838-10 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ADAIL FARINA registrado(a) civilmente como ADAIL FARINA - CPF: 093.665.639-53 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNA DA SILVA FARINA - CPF: 047.102.831-25 (TERCEIRO INTERESSADO), ILAIR TERESINHA FARINA MENEGASSI - CPF: 960.443.819-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSEMERI FARINA LOSS - CPF: 841.617.369-91 (TERCEIRO INTERESSADO), SUELEN FARINA - CPF: 041.713.969-13 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – RECONHECIMENTO DE MEEIRA – SUFICIÊNCIA DE PROVAS – POSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO DE VALORES ANTES DA PARTILHA – AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA REMOÇÃO DE INVENTARIANTE – MANUTENÇÃO DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Em ações de inventário, o juiz pode decidir questões de direito e de fato, desde que estejam devidamente provadas, conforme dispõe o art. 984 do CPC. Havendo elementos suficientes, correta a decisão que reconheceu a condição de agravada como meeira.

O levantamento de valores depositados em juízo, antes da partilha, é medida excepcional, que requer autorização judicial, e é justificado pela idade avançada da viúva meeira, visando assegurar sua sobrevivência digna. Ademais, consta nos autos do processo principal que o alvará judicial já foi pago 20/08/2024.

A remoção de inventariante depende da comprovação das hipóteses legais, como negligência ou dilapidação de bens, o que não foi demonstrado nos autos.

Não constatada qualquer irregularidade ou afronta às disposições legais, mantém-se a decisão que reconheceu a condição de meeira, autorizou o levantamento de valores e indeferiu o pedido de remoção da inventariante.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por
CLEUCIANO FARINA
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, nos autos da Ação de Inventário no. 0000788.76.2015.811.0108, proposta por
SEBASTIANA NATALINA DA SILVA
, que manteve Sebastiana Natalina da Silva como inventariante, reconheceu-lhe a condição de meeira e deferiu o levantamento de 50% dos valores provenientes de arrendamento de imóvel rural pertencente ao espólio.

Em suma, a parte agravante alega que a inventariante conduziu de forma arbitrária o patrimônio do espólio, descumprindo suas funções, especialmente ao não prestar contas de maneira clara, conforme exige o art. 619, IV, do CPC. Argumenta que a inventariante carece de conhecimentos técnicos para administrar a área rural e incidiu nas causas de remoção previstas no art. 622 do CPC.

Alega que a decisão do juízo de origem reconheceu a inventariante como meeira. Contudo, argumenta que essa questão demanda instrução probatória e deve ser analisada em procedimento próprio, nos termos dos arts. 627, § 3o, e 612 do CPC. Destaca, ainda, que o levantamento de valores antes da partilha é permitido apenas em situações excepcionais, o que não se verifica no caso em questão.

Requer a concessão de efeito suspensivo para determinar o arresto de R$ 329.858,75 via SISBAJUD.

No mérito, requer a destituição da inventariante e, subsidiariamente, a suspensão de seus poderes até decisão final, com a nomeação de um inventariante dativo, caso necessário.

Recebido o recurso (id. 232027680), a relatora deferiu o pleito recursal para suspender a decisão agravada até final julgamento deste recurso.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 237111170).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Com relação à meação, embora o agravante defenda que essa questão demande dilação probatória, o juízo a quo entendeu, de forma fundamentada, que os elementos probatórios já apresentados são suficientes para essa conclusão.

Ademais, consultando o sistema PJE, verifico que foi proposta Ação de Arrolamento Sumario, no 000082773-2015.8.116.0108.

Consta na petição inicial daquela ação que os herdeiros eram cientes da condição de meeira da ora agravada, razão tentaram um acordo amigável para a partilha dos bens do falecido.

O Juiz a quo proferiu sentença de improcedência do arrolamento, apontando o fato da existência da meeira.

Em recurso de apelação, o relator destacou o tumulto processual, afirmando como únicas certezas que os autores são filhos do falecido e que o de cujus vivia em união estável.

O artigo 984 do Código de Processo Civil estabelece que, em ação de inventário, o juiz pode decidir questões de direito e de fato, desde que estejam provadas documentalmente.

Dessa forma, considerando que os próprios herdeiros, em um primeiro momento, reconheceram a agravada como meeira, não há fundamento para questionar a decisão recorrida que a confirmou nessa condição.

Ademais, o reconhecimento da condição de meeira não impede que as partes interessadas busquem a revisão desse entendimento em ação própria, preservando-se o direito de ampla defesa e contraditório em sede adequada.

Dessa forma, não vislumbro, portanto, qualquer nulidade na fundamentação da decisão recorrida.

Por outro lado
, quanto à alegação de que os bens adquiridos no inventário seriam fruto de sub-rogação de outros bens vendidos no Estado do Paraná, após o divórcio do falecido com sua a primeira esposa.

Embora a agravada tenha se defendido, apresentado contrarrazões instruídas com documentos que a principio indiquem tais bens foram doados para os filhos do de cujus. (id.

237111170).

Observo que tal questão não foi analisada pelo Juiz da origem.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA– LIMINAR DEFERIDA – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - QUESTÃO NÃO ANALISADA EM PRIMEIRO GRAU – APRECIAÇÃO VEDADA PELO TRIBUNAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSE PONTO, DESPROVIDO.

É vedada a apreciação pelo Tribunal de questões não enfrentadas na origem, sob pena de supressão de instância e consequente violação ao duplo grau de jurisdição, ainda que se trate de matéria de ordem pública.
(TJMT, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAI 1025254-09.2022.8.11.0000, RELATOR:

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, JULGADO EM 28/02/2023).

O agravo de instrumento, devido ao seu efeito devolutivo, limita-se às matérias decididas pelo juízo de origem, razão pela qual não se analisa o recurso nesse ponto.

No tocante ao levantamento de 50% dos valores depositados em juízo
, referente a um arrendamento rural, a decisão fundamenta-se no fato de que tais valores correspondem ao quinhão presumido da inventariante, reconhecida como meeira, e que visa atender suas necessidades.

Embora o levantamento de valores antes da partilha seja medida excepcional, tendo em vista o elevado valor do patrimônio do espolio, não verifico nos autos indícios de que essa antecipação traga risco de dilapidação do patrimônio do espólio ou prejuízo irreparável aos herdeiros.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - SUCESSÕES - INVENTÁRIO - LEVANTAMENTO DE VALORES - VIÚVA MEEIRA - MEDIDA EXCEPCIONAL

-
O levantamento de bens e valores antes da partilha é medida excepcional que demanda autorização judicial - A idade avançada da viúva meeira, com saúde debilitada, possibilita o levantamento de valores, antes da partilha, de forma a garantir sua sobrevivência com dignidade.
(TJMG, 8a CÂMARA CÍVEL RAI 2746612-15.2022.8.13.0000, RELATOR: ALEXANDRE SANTIAGO, JULGADO EM 30/03/2023).

Ademais, consultando os autos do processo principal referente ao inventário, verifico o alvará judicial consta como pago desde 20/08/2024.

Assim, também nesse ponto, a decisão interlocutória não merece ser reformada.

Por fim
, quanto ao pedido para remoção da agravada como inventariante.

Ao analisar os autos, constato que o Juiz de origem já abordou reiteradamente a questão em análise, motivo pelo qual destacou na decisão impugnada que:

Conforme o disposto no art. 617 do Código de Processo Civil, é atribuição do juiz a escolha e, eventualmente, a remoção do inventariante, desde que se configure uma das hipóteses previstas no art. 622 do CPC, como negligência na administração, dilapidação de bens, ou prática de atos que comprometam a condução do inventário.

No entanto, nenhum desses pressupostos foi demonstrado nos autos.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE IMPROCEDENTE - AUSENTE A COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 622 do CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Ausente à comprovação dos requisitos do art. 622 do CPC, não há como acolher o pedido de remoção da inventariante.
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, rai 1015316-24.2021.8.11.0000, relator:

GUIOMAR TEODORO BORGES, julgado em 20/10/2021).

No caso concreto, a decisão impugnada observou corretamente os parâmetros legais e processuais aplicáveis, não havendo qualquer mácula ou irregularidade que justifique sua modificação.

Por esse motivo, também nesse aspecto, a decisão interlocutória não merece ser reformada.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a higidez da decisão interlocutória que manteve a agravada como inventariante, reconhecendo-lhe a condição de meeira e autorizando o levantamento de 50% dos valores do arrendamento de imóvel rural do espólio depositado em juízo."

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025